Tribunal: TJDFT
Processo: 0730422-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RETRATAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. MULTA POR OPOSIÇÃO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS. INTENTO DE RETARDAR A MARCHA PROCESSUAL NÃO VERIFICADO. DECISÃO REFORMADA.
1. A sentença proferida nos autos de origem somente não enseja a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento se a matéria nele discutida não tiver sido enfrentada na fundamentação da sentença.
2. Verifica-se a existência de bis in idem no cálculo da multa moratória realizado pelos exequentes, pois foi aplicada sobre os valores pagos já atualizados e acrescidos de juros de mora e, em seguida, houve o acréscimo de novos encargos.
3. Considera-se recurso manifestamente protelatório aquele que não tem fundamento fático ou jurídico relevante. O acolhimento das razões apresentadas implica a ausência de intento protelatório que justifique a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.